Tribunal: TCU
Processo: 002.827/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3755/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.827/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Gabriela Welter Ledesma (XXX.734.321-XX); Isabel Cristina da Silva de Andrade (XXX.638.854-XX); Luiz Augusto Carneiro Neto (XXX.037.713-XX); Mariinha de Souza Batista (XXX.135.351-XX); Natalia Furtado Uchoa (XXX.698.653-XX); Rafael Moura de Oliveira (XXX.046.491-XX); Raquel Helena Siegel Noronha (XXX.796.488-XX); Renata Vasques Palheta Avancini (XXX.294.352-XX); Renilton Teixeira Gomes (XXX.473.935-XX); Solange Espindola de Aguiar (XXX.344.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.